Tribunal: TCU
Processo: 047.806/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC n° 0223.644-85/2007, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 597870, função URBANISMO, que teve como objeto URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS (no da TCE no sistema: 1487/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal contra Marcelo Bezerra Crivella, Marcelo Silva Moreira Marques e o Município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados mediante Contrato de Repasse 0223644-85/2007, para Urbanização de Assentamentos Precários, celebrado entre aquele Município e o Ministério das Cidades; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c os art. 202 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de Marcelo Bezerra Crivella e do Município do Rio de Janeiro/RJ, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 2o, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, dando-lhes quitação; 9.2. julgar regulares as contas de Marcelo Silva Moreira Marques, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I 17 e 23, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação plena; 9.3. enviar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis.